Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-26.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002436-26.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATA DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATA DOS SANTOS SILVA, VITORIA VERBENA MOTA LIMA DA SILVA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VITORIA VERBENA MOTA LIMA DA SILVA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, RENATA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. BENEFICIÁRIA EM PERÍODO GESTACIONAL (29 SEMANAS). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis simultâneas interpostas por Renata dos Santos Silva e Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para, confirmando a tutela de urgência, determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como condenar solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e ao ressarcimento de danos materiais (R$ 1.180,00).

A autora busca a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00, enquanto a operadora ré argui preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito, pugna pelo afastamento da condenação por dano moral ou pela redução do valor fixado.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, aferir se subsiste o interesse de agir da autora quanto aos pleitos indenizatórios diante de superveniente rescisão do contrato comercial entre as rés e cancelamento do plano; (ii) verificar a licitude do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão de beneficiária grávida, sob pretexto de ausência de elegibilidade, sem a devida notificação prévia com antecedência de 60 dias; (iii) avaliar o cabimento da indenização por danos morais, bem como a adequação dos valores arbitrados em primeiro grau.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto. O posterior restabelecimento do plano por força de liminar ou a superveniente resilição da apólice coletiva não afetam o interesse processual da autora quanto aos pedidos de reparação de danos pretéritos decorrentes do período de privação indevida da cobertura assistencial (binômio utilidade-necessidade preservado).

5. A exclusão abrupta da beneficiária de boa-fé e adimplente sob a justificativa de reestruturação do contrato ou apuração de elegibilidade configura conduta abusiva. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo por adesão exige prévia e comprovada notificação do usuário com antecedência mínima de 60 dias, ônus do qual as rés não se desincumbiram.

6. O cancelamento indevido da cobertura médica em momento de extrema vulnerabilidade — terço final do período gestacional (29 semanas) — acarreta aflição e desamparo que caracterizam o dano moral
in re ipsa
.

7. O valor reparatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em perfeita harmonia com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte para hipóteses análogas, cumprindo o escopo pedagógico-punitivo sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 2º e 11, e 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.082; STJ, AgInt no REsp n. 1.910.108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/03/2021; TJBA, Apelação nº 8030047-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, publ. 24/09/2025; TJBA, Apelação nº 0567908-72.2018.8.05.0001, Relª. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, publ. 22/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8002436-26.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelantes e apelados simultâneos
RENATA DOS SANTOS SILVA
e
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.
e como recorrida
ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça